Tribunal: TJES
Processo: 5011378-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito Autoral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011378-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSTRULAR BORSOI LTDA
RECORRIDO: LETICIA BAPTISTA AYUB
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO AUTORAL. DIVULGAÇÃO DESAUTORIZADA DE PROJETO ARQUITETÔNICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5011378-54.2024.8.08.0024

Recorrente
: CONSTRULAR BORSOI LTDA

Recorrido
: LETICIA BAPTISTA AYUB

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO AUTORAL. DIVULGAÇÃO DESAUTORIZADA DE PROJETO ARQUITETÔNICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Conhecimento (id. 13644032) a qual a parte autora narra que foi contratada para realizar um projeto arquitetônico do campus do IFES em Cariacica e as fotos da renderização de seu projeto são utilizadas como forma de divulgação de seu trabalho em seu site institucional. A Requerida utilizou a imagem na mídia social “Instagram” com fins comerciais ou de propaganda, sem a devida autorização. Diante do exposto, requer que seja determinado à Requerida que retire a publicação feita com a imagem de sua propriedade e que seja condenada a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 13.800,00 e danos morais de R$ 10.000,00.

2
. Contestação (id. 13644032), com preliminar, a qual afirma que não há provas de que a imagem seja de autoria da Requerente. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

3
. Sentença (id. 13645109) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à Requerida que retire a publicação feita com a imagem de propriedade da autora; condenar a Requerida no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), à título de danos materiais; bem como condenar a Requerida, à título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4
. Recurso Inominado (id. 13645111) interposto pela Requerida, com preliminar de cerceamento do direito de defesa e de incompetência do Juizado Especial Cível,

5
. Sem Contrarrazões da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar a competência do Juizado Especial Cível e se restou configurado o cerceamento do direito de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento destinado à produção de prova oral, bem como se é cabível a condenação da Requerida à título de danos materiais e morais em razão da divulgação de imagem supostamente pertencente à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. A Recorrente repisou a mesma preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda, já suscitada em sua peça contestatória, alegando a complexidade da prova considerando a necessidade de perícia destinada à constatação de que, de fato, a Recorrida quem elaborou as o projeto e as imagens as quais a autora alega estarem sendo divulgadas indevidamente, o que foi afastado; bem como suscitou, no vetor recursal, a preliminar de cerceamento do direito de produção de provas, uma vez que o Juízo
a quo
entendeu que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide. Conforme o princípio do devido processo legal e da ampla defesa, a produção de provas é um direito fundamental das partes, e o juiz, como destinatário da prova, pode determinar as diligências necessárias para o julgamento do mérito (CPC, art. 370). Coaduno com o entendimento externado pelo d. Juízo
a quo
, no sentido de considerar desnecessária a dilação probatória pretendida pela Recorrente, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental (artigo 443 do Código de Processo Civil) já carreadas aos autos; em especial, o projeto arquitetônico (id. 13645089) carreado à exordial pela Recorrida e os atestados técnicos de que a autora prestou serviços ao IFES. No mais, verifico que a Recorrente replicou os mesmos fundamentos expendidos em sua peça contestatória. Assim, igualmente rejeito ambas as preliminares.

8
. Analisando os autos, verifico que a Recorrente confirma ter utilizado a imagem de propriedade da autora, apesar de não vislumbrar a má-fé e ou intenção da Recorrente em prejudicar a imagem ou honra da parte autora ao ter divulgado a imagem da “calçada cidadã” para demonstrar que comercializa o piso em ladrilho. Dessa forma, entendo que a veiculação de fotografia sem autorização gera por si só o dever de indenizar. A Lei nº 9.610/1988 dispõe que é direito moral da autora o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem. Nesta toada, apesar de não ter verificado qualquer afronta à reputação ou à imagem da Recorrida, a Recorrente, de forma incontroversa, confirma que utilizou as imagens de autora da Recorrida para fins econômicos, considerando a afirmação de que a publicação realizada pela Recorrente tinha o condão exclusivo de mostrar os ladrilhos, tanto que

há destaques inseridos na imagem “LADRILHO – CALÇADA CIDADÃ”. Portanto, restou devidamente confirmado nos autos a violação dos direitos autorais da Recorrida pela Recorrente, razão a qual enseja o dever de reparar os danos materiais

e morais daí advindos.

9
. Considerando o pedido alternativo, passo a analisar a pretensão de redução do
quantum
indenizatório, consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso.

10
. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, resta estabelecido em nosso direito que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade.

11
. Na espécie, não assiste razão à parte Recorrente em sua pretensão de reduzir o valor arbitrado por dano moral. De acordo com o entendimento desta Turma em casos semelhantes, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e proporcional às particularidades da causa. Portanto, o montante fixado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Dessarte, a condenação, portanto, se mostra adequada diante das particularidades do caso concreto.

12
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

13
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

Tese de julgamento:

1. Evidenciado o dano moral em razão da divulgação desautorizada das imagens de propriedade da autora ultrapassa o mero aborrecimento, razão a qual há de se reconhecer o direito daquele à percepção da indenização respectiva”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 617.130/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJE 02/05/2005.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)